Tribunal: CARF
Processo: 13629.721767/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721767/2013-63
ACÓRDÃO
2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERACAO VELLO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Após decisão administrativa definitiva que considerou indevida a exclusão
da empresa do Simples e anular o Ato Declaratório Executivo e os atos
deste decorrentes, deve ser considerado insubsistente o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721767/2013-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo administrativo fiscal tributário no qual abarca Autos de
Infração lavrados em decorrência de descumprimento de obrigações principais
atinentes às contribuições previdenciárias não declaradas e não pagas e relativas
à cota patronal dos segurados empregados e contribuintes individuais (empresa
20% e SAT/RAT 1%) e as destinadas aos Terceiros (5,8%) para a competência de
12/2008 e a contribuição respectiva ao 13o salário (competência 13/2008).
O procedimento de fiscalização foi realizado em decorrência da emissão do Ato
Declaratório Executivo (ADE) 20 de 11/11/2013, o qual excluiu a empresa
REFRIGERAÇÃO VELLO LTDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) com efeitos retroativos a 1/07/2007.
A empresa foi optante pelo Simples Nacional no período de 1/07/2007 a
30/6/2011. Nas competências incluídas neste período, em relação às
Contribuições Previdenciárias, o contribuinte somente procedeu ao recolhimento
das contribuições retidas de Contribuintes Individuais e de Segurados
Empregados, beneficiando-se assim de sistema tributário diferenciado, no qual a
empresa não estava obrigada ao recolhimento da Contribuição Previdenciária
Patronal e tampouco da Contribuição devida a Terceiros - Outras Entidades.
Porém, em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 1/07/2007, faz-se necessário a constituição do crédito tributário
referente a Contribuição Previdenciária Patronal.
Portanto, foram lavrados os Autos de Infração para que a empresa proceda ao
recolhimento das contribuições devidas.
Os fatos geradores das contribuições devidas foram obtidos nas declarações
prestadas pelo contribuinte na transmissão das GFIP do período
Para efeito de constituição do crédito tributário, constam no presente lançamento
os levantamentos listados abaixo, utilizados na fiscalização para melhor
identificação dos fatos geradores que deram origem ao crédito:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721767/2013-63
3
FL2 - FOLHA PAGTO CONTRIB INDIVIDUAL - Levantamento referente ao
pagamento pelo contribuinte de remunerações a contribuintes individuais e
declarados em GFIP; e
FP2 - FOLHA PAGTO FUNCIONÁRIOS - Levantamento referente ao pagamento pelo
contribuinte de remunerações a segurados empregados e declarados em GFIP.
Impugnação.
Regularmente cientificado o contribuinte apresentou impugnação às folhas,
articulando os argumentos a seguir sintetizados.
Para todos os efeitos legais o recurso contra a exclusão do Simples Nacional fica,
especificamente, fazendo parte integral da presente impugnação.
A exclusão do Simples Nacional para ser válida, pura e tão somente, teria que ser
a partir da sua intimação, nunca retroagindo 5 anos, mormente, por mero ato
administrativo.
Verificando o AI tem-se que a multa arbitrada foi 75%, este patamar é indevido,
pois a Medida Provisória 449/2008 e sua lei de conversão, a Lei 11.941/2009, tem
como o patamar máximo este percentual e, por ser norma mais benigna ao
contribuinte (art. 112, CTN), teria que ser aplicada.
Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
requer que os AI sejam considerados improcedentes, determinando seu
arquivamento e por consequência, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADOS DO RGPS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestam
serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei 11.457/07.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721767/2013-63
4
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as mesmas alegações
suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da impugnação, que julgou
improcedente e manteve o crédito dos autos de infração, lavrados em decorrência de
descumprimento de obrigações principais atinentes às contribuições previdenciárias não
declaradas, e não pagas e relativas à cota patronal, tendo em vista que a empresa declarava-se
optante mesmo tendo sido excluída, dos segurados empregados e contribuintes individuais
(empresa 20% e SAT/RAT 1%) e as destinadas aos Terceiros, grifei.
Do Mérito
Da Superveniência do Julgamento Administrativo Definitivo do Processo de
Exclusão do SIMPLES Nacional
Do Lançamento
A Súmula n. 77 do CARF autoriza o procedimento de lançamento de ofício dos
créditos tributários decorrentes da exclusão do Simples, ainda que pendente de julgamento a
manifestação de inconformidade manejada contrariamente o Ato Declaratório Executivo (ADE):
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O efeito imediato da exclusão do regime simplificado da Lei n. 9.317/96 é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força do art. 16 da Lei citada:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
A empresa foi excluída do SIMPLES nacional por meio do ADE no 20, conforme
abaixo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 20, de 11 de novembro de 2013, de exclusão
do Simples Nacional, por exercer atividade econômica vedada, de acordo com a
Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso XI, c/c com os arts 15, inciso XXI,
art. 75, inciso I e art. 76, inciso III, alínea “a” da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, com efeitos a partir de 01/07/2007, conforme determina o
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721767/2013-63
5
art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006, c/c o art. 76, inciso III, alínea
“a” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, fl no 106, com ciência
via postal, na data de 23/12/2013, conforme “AR”, fl no 108.
Do Julgamento Administrativo Definitivo do Processo de Exclusão
Contra à vedação à reinclusão no Simples e à edição do ADE no 20/2013, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi considera improcedente pelo
julgamento da DRJ. O contribuinte apresenta então, recurso voluntário, no qual obteve
provimento, nos autos do processo 13629.721766/2013-19, Acórdão no 1002-002.219 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, decisão de 03/09/2021, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constatada a não caracterização das atividades vedadas atribuídas à pessoa
jurídica pela Fiscalização, há que se permitir a permanência do contribuinte no
sistema Simples Nacional, instituído Lei Complementar n° 123, de 2006.
Consta na conclusão do voto:
A atividade da recorrente é visivelmente de natureza técnica, e a presença de
engenheiros nos seus quadros não a torna uma atividade intelectual.
Além do mais, entendo aplicável por analogia a súmula CARF 57, pois a lógica do
seu conteúdo permanece a mesma, ou seja, a atividade de manutenção não se
confunde com atividade intelectual:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
A decisão administrativa definitiva foi confirmada após a ciência do contribuinte e
da PFN, nos autos do Processo 13629.721766/2013-19, o qual encontra-se na situação “
Encerrado”
Assim, dado que a decisão foi pela permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
nacional, em consequência, os atos decorrentes da exclusão do ADE no 20/2013, desde
01/07/2007, que no caso do presente processo inclui Debcads, torna os mesmos insubsistentes,
que devem ser, portanto, cancelados, o que exonera o crédito tributário em sua totalidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.524 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721767/2013-63
6
CONCLUSÃO
Do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 208
DF CARF MF
Original